Tribunal: TJDFT
Processo: 0744301-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. ANOS ANTERIORES. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu a homologação de remição de pena pela aprovação no ENEM 2023, sob o argumento de bis in idem, considerando que já havia sido concedida remição pela aprovação no mesmo exame, nos anos de 2021 e 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação no ENEM 2023, após remição previamente concedida pela aprovação no nos anos de 2021 e 2022, pode gerar novo direito à remição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remição da pena por estudo tem como fundamento o art. 126 da LEP e a Resolução CNJ no 391/2021, que reconhecem a dedicação aos estudos como forma de ressocialização, desde que não haja duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou o entendimento de que não é possível conceder nova remição pela aprovação em exames que certificam o mesmo nível educacional, pois isso configuraria bis in idem.
5. No caso concreto, a aprovação no ENEM 2023 não apresenta diferença significativa em relação às áreas de conhecimento já certificadas pela aprovação no exame dos anos de 2021 e 2022, não evidenciando avanço intelectual ou novo fato gerador para justificar nova remição.
6. A intenção de continuidade dos estudos é louvável, mas a regra de não duplicidade de benefício visa evitar o esvaziamento do propósito ressocializador da remição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
8. A remição de pena pela aprovação em exames que certificam o mesmo nível educacional não pode ser concedida em duplicidade, mesmo quando realizados em anos distintos, sob pena de bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 860.260/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024.
TJDFT, Acórdão no 1841819, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 4/4/2024.
TJDFT, Acórdão no 1770662, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 11/10/2023.